Tribunal: TCU
Processo: 029.881/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10108/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.881/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Athirson da Silva Chagas (XXX.055.877-XX); Gabriel Vilela Lins (XXX.384.607-XX); Guilherme Duarte de Oliveira (XXX.067.177-XX); Luan Justino Paes (XXX.469.117-XX); Lucas Cesar Correia Cordeiro (XXX.015.317-XX); Luciano da Silva Celestino Junior (XXX.308.037-XX); Ramon Tulli Santos (XXX.026.167-XX); Roberto Villagra Loio (XXX.599.187-XX); Vitor Cesar Alcantara dos Santos (XXX.132.587-XX); Yhago Rebelo Alves (XXX.825.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.